Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS. ARTIGO 105 DO CPC.
1. Importa em preclusa lógica a prática de ato, no processo de origem, manifestamente incompatível com a irresignação posteriormente apresentada no recurso.
2. Não é admissível na esfera recursal pedido formulado de maneira inédita, sem que antes tenha sido aventado na instância a quo.
3. Em observância ao princípio da economia processual, encontrando-se ambos os recursos prontos para julgamento, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
4. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
5. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
6. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos.
7. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.